Tribunal: STF
Processo: HC 206070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 672.061/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, por três vezes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 18):
    1. No dia 25 de dezembro de 2017, na residência situada à Rua José Soares Marcondes, 381, centro, nesta cidade e comarca de Presidente Bernardes, o denunciado vendeu, sem autorização, quantidade de cocaína equivalente à quantia de R$ 100,00 a usuário até o momento não identificado'.
    2. No dia 30 de outubro de 2019, do mesmo local, o denunciado ofereceu, sem autorização, 02 quilos de maconha por R$ 1.200,00 o quilo ao usuário Lucas David Perez.
    3. Em continuidade delitiva ao delito narrado no item 2, agora no dia 18 de novembro de 2019, o denunciado ofereceu, sem autorização, 01 quilo de maconha por R$ 800,00 ao usuário Lucas David Perez3. 
    4. Entre os meses de fevereiro e março de 2017, o denunciado ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma Pistola "Taurus" calibre .380, numeração KBX26284, que pertencia a Helio Cardoso da Silvai' 
    5. Entre os meses fevereiro e março de 2017, o denunciado possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em uma Pistola "Taurus" calibre .380, numeração KBX26284, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência e em seu local de trabalho'. 
    A partir de informações anônimas no sentido de que o denunciado BRUNO OLIVEIRA CASSIARI, vulgo "Chaquila" promovia o tráfico de drogas no município de Presidente Bernardes entre usuários de diversas classes sociais, a Polícia Civil deflagrou a denominada "operação dominus" para investigar os fatos. 
    Autorizadas judicialmente interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e busca e apreensão nos autos cautelares de n° 0002229-84.2018.8.26.0480, obtiveram-se conversas travadas entre BRUNO e usuários de entorpecentes nas quais é possível notar atos de venda e oferta de drogas pelo denunciado a terceiros. 
    Na conversa referente ao item 1, obtida a partir da análise do aparelho celular de Vinícius Quintero Burgo, BRUNO, a pedido do primeiro, realiza a venda de "100 mangos" em cocaína a usuário desconhecido: 
    […]
    Na conversa referente ao item 2 da denúncia, obtidas no aparelho celular do usuário Lucas David Perez, BRUNO (Chaquila) oferece 2 quilos de maconha a Lucas, por R$ 1.200,00 o quilo:
    […]
    Já na conversa referente ao item 3, captadas também do celular do usuário Lucas David Perez, BRUNO (Chaquila) oferece novamente maconha a Lucas, agora pelo prelo de R$ 800,00 o quilo:
    […]
    Em outras conversas captadas, BRUNO ainda afirma estar no Parque do Povo em Presidente Prudente para "recolher o dízimo", expressão comumente utilizada como referência ao dinheiro proveniente da venda de drogas. Em outra, afirma que não daria dinheiro à pessoa de apelido "Vivi", mas que ela poderia ser paga em "mercadoria'''. 
    Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de BRUNO, a polícia localizou, no quarto de BRUNO, dinheiro (R$ 181,00 — 01 cédula de R$ 50,00; 01 de R$ 5,00 e 63 cédulas de R$ 2,00), vários objetos e utensílios contendo resquícios de droga (cocaína), bem como inúmeros invólucros plásticos próprios para embalar e comercializar esse tipo de droga'. 
    Nada obstante, cediço que mesmo na ausência de apreensão de drogas, outros elementos de prova são aptos à comprovação do delito autônomo de tráfico ilícito de drogas, é que se denomina "prova indireta da materialidade'''. 
    Quanto aos itens 4 e 5 da denúncia, ao ser realizada busca e apreensão na residência do denunciado BRUNO, apreendeu-se um HD externo em que se localizaram, além de muitas fotografias de porções significativas de cocaína embaladas para a venda, diversas fotografias do denunciado ostentando uma pistola “Taurus” calibre .380, numeração KBX 26284, com diversas munições:
    […]
    De acordo com o relatório de investigação n° 280/2020, em pesquisas realizadas no sistema Prodesp, constatou-se que referida arma de fogo havia sido roubada na prática do homicídio de seu anterior proprietário Hélio Cardoso da Silva, conforme Boletim de Ocorrência RDO n° 5001/2010, complementar ao RDO n° 4986/20101°. 
    Mas apesar de a arma ter sido roubada em 2010, é possível concluir que as imagens de BRUNO portando a pistola tenham sido registradas em fevereiro e março de 2017, visto que a nomenclatura dos arquivos de imagem, como exemplo da imagem em que é possível identificar a numeração da arma (figura 18 do relatório n° 225/2020), cuja nomenclatura é "IMG-20170303- WA0126" (1MG-AAAAMMDD-WAXXXX), indica que ela foi transmitida via aplicativo whatsapp na data de 03/03/2017. 
    Em seu interrogatório às fls. 375/376. BRUNO tergiversou acerca da posse da arma, alegando se tratar de "uma réplica que fez uso num período de carnaval que não se recorda e que após ela quebrar acabou se desfazendo", o que demonstra que sabia da sua procedência ilícita. 
    Como não foi possível apreender a pistola Taurus, a prova da materialidade dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo também se fez de forma indireta''. 
    O Juízo de origem acolheu o requerimento do Ministério Público e substituiu a prisão temporária então decretada (Doc. 17) por prisão preventiva, em decisão da qual se extrai o seguinte trecho (Doc. 19):
    A prisão preventiva do denunciado deve ser decretada. 
    Foi instaurado o Relatório de Investigação n° 348/2019 para apurar a eventual prática do delito de tráfico de entorpecentes nesta Comarca por BRUNO OLIVEIRA CASSIARI, vulgo "Chaquila", resultando na realização de interceptações telefônicas e buscas e apreensões domiciliares, nos termos acima relatados. 
    As condutas imputadas ao denunciado possuem máxima superior a 4 (quatro) anos, o que torna admissível a decretação da prisão preventiva, e esta se revela necessária para garantia da ordem pública, conforme ponderado pelo Ministério Público: 
    "8. Por fim, diante da constatação de que o denunciado BRUNO OLIVEIRA CASSIARI promovia de forma reiterada o tráfico de drogas de diversas naturezas no Município de Presidente Bernardes, bem como possuía de forma irregular arma de fogo objeto de crime de roubo, além de evidências de envolvimento em outros delitos que são objeto de apuração em procedimentos diversos, resta evidente que sua permanência em liberdade causa grave prejuízo à ordem pública, não só pela possibilidade de reiteração delitiva, como também por promover intranquilidade social e afetar a própria credibilidade do sistema de justiça por gerar sensação de impunidade, encampo a representação feita pela D. Autoridade Policial às fls. 90/91 e pugno pela decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 313, inciso 1 e 312, "caput", ambos do CPP." 
    Isto é, os elementos de convicção hauridos em cognição sumária denotam que o denunciado, embora primário, perpetrava delitos de forma habitual, e, ao que tudo indica, com grande ousadia, pois a residência onde traficaria é situada em localização central da cidade, nas imediações da prefeitura municipal. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 25):
    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a expressiva quantidade de droga encontrada (3 kg de maconha), além de haver indícios do envolvimento do paciente com a venda de armas de fogo. 
    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
    Quanto à alegação de que o paciente é apenas usuário de drogas e que arma de fogo não lhe pertencia, as questões demandam exame de provas, o que é inviável na via eleita, além de não haverem sido analisadas pela Corte local, o que impede o seu exame, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que não estão presentes os pressupostos para decretação da custódia cautelar. Destaca a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente